Tribunal: STF
Processo: Rcl 38410
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Distribuição Ltda contra decisão proferida pela 15ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Reclamação Trabalhista 1001436-57.2017.5.02.0015 e da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Entretanto, a despeito da fugidia remissão à lei 11.442/2.007, não há cogitar-se da suspensão deste processo, uma vez que o exame de toda a argumentação expendida em defesa não alude à celebração do contrato a que se refere o artigo 4º do citado diploma legal, de resto sequer vigente à época do incontroverso início dos préstimos laborais, no ano de 2005.
    Em corolário, exsurge irreprochável a r. decisão de primeiro grau ao afastar a aplicação da r. decisão proferida em sede cautelar pelo Excelso STF ao caso em tela. 
    Rejeita-se, pois, a arguição.”
    Narra a reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por prestadores de serviços autônomo, na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Relata que “interpôs recurso ordinário perante o E. TRT 2ª Região, pleiteando em preliminar novamente a suspensão do processo, porém, assim como o julgador de primeiro grau, foi afastada a decisão proferida em sede cautelar pelo Excelso STF, sendo proferido acórdão que manteve o reconhecimento de vínculo de emprego e não suspendeu o andamento do feito”.
    Aduz que, ao assim proceder, a decisão reclamada incorreu em ofensa à determinação constante na decisão proferida na ADC 48-MC.
    Sustenta que “o contrato firmado, e a comprovada existência de veículo próprio com inscrição na ANTT em nome do demandante nos autos de origem do processo trabalhista referido nesta Reclamação, caracterizam o motorista como Transportador Autônomo de Cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, é incontroverso que a contratação ocorreu nos moldes da Lei supracitada, sendo esta a matéria da contestação”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o andamento da Reclamação Trabalhista 1001436-57.2017.5.02.0015 e da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida “com a determinação que se mantenha a suspensão do referido processo trabalhista até a decisão da ADC 48”.
    Em 16/12/2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da Reclamação Trabalhista 1001436-57.2017.5.02.0015 e da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015, que tramitam na 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado, na forma do inciso III do artigo 989 do CPC, o beneficiário da decisão ora impugnada deixou de apresentar contestação (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/02/2018, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    Com efeito, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes.
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 abarca o caso concreto.
    In casu, formulados pedidos de suspensão ao Juízo reclamado, com base na Medida Cautelar deferida na ADC 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim os pedidos de suspensão foram indeferidos. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da ADC 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 09/03/2018, conforme Ofício/STF 3.851/2018, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 28/02/2019.
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 (Reclamações 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018).
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista 1001436-57.2017.5.02.0015 e da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015, que tramitam na 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48. 
    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente